Tribunal: TJSP
Processo: 1051935-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL POR INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O CABIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO IMPROVIDO. Na linha

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL POR INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O CABIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO IMPROVIDO. Na linha do entendimento consagrado na Súmula 385 do C. STJ, o equívoco em uma das diversas inscrições não gera o dano moral indenizável, mas apenas o dever de suprimir a inscrição indevida. No caso, restou comprovado que a autora já figurava nos cadastros de proteção ao crédito em razão de outro débito legítimo apontado por terceiros, de modo que não há dano moral a ser reconhecido.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1051935-95.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em
que
é
apelante
DANIELLE
COSTA
DE
ARAUJO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1051935-95.2019.8.26.0002
Voto no 31.717
Apelação no 1051935-95.2019.8.26.0002
Comarca : São Paulo F. R. Santo Amaro -13a Vara Cível
Juiz (a) : Fernanda Soares Fialdini
Apelante : DANIELLE COSTA DE ARAUJO (autora)
Apelada : TELEFONICA BRASIL S/A (ré)
Voto no 31.717
APELAÇÃO.
TELEFONIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL
POR INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO
RESTRITIVO
AO
CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO
AFASTADA.
EXISTÊNCIA
DE
INSCRIÇÃO
PREEXISTENTE.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
AFASTA O CABIMENTO DO PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
APLICABILIDADE
DA
SÚMULA
385
DO
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). RECURSO IMPROVIDO. Na linha do
entendimento consagrado na Súmula 385 do C.
STJ, o equívoco em uma das diversas inscrições
não gera o dano moral indenizável, mas apenas o
dever de suprimir a inscrição indevida. No caso,
restou comprovado que a autora já figurava nos
cadastros de proteção ao crédito em razão de
outro débito legítimo apontado por terceiros, de
modo que não há dano moral a ser reconhecido.
DANIELLE COSTA DE ARAUJO
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização de dano moral em face de TELEFONICA BRASIL S/A.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1051935-95.2019.8.26.0002
Voto no 31.717
A douta Magistrada de primeiro
grau, pela r. sentença de fls. 200/202, cujo relatório adoto, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Posto
isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para declarar
inexistente a dívida de R$ 149,96 atribuída à autora e nulo o
apontamento. Ambas as partes sucumbiram, mas a ré em parte mínima
do pedido. Portanto, apenas a autora deverá arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre
R$ 49.900,00 (indenização que não obteve). P.R.I”.
Inconformada, apelou a autora com
pedido de sua reforma parcial para condenar a ré ao pagamento da
indenização por dano moral, sustentando a inaplicabilidade da Súmula
385 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Diz que sua incidência
está condicionada à existência de anotação preexistente legítima, não
sendo o caso dos autos, em que as demais anotações foram excluídas
em momento anterior ao débito ora discutido. Acrescenta que “a
negativação da CRED SYSTEM (que aparece na consulta de fls. 39/40)
é objeto de discussão judicial (Processo de no
1034176-34.2019.8.26.0224) e, portanto, não faz incidir o entendimento
sumular em questão”. Pede a fixação da indenização em R$49.900,00,
com juros moratórios incidentes desde o evento danoso e a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor da sua patrona em
“20% sobre o valor da ação” (fls. 204/221).
O recurso é tempestivo e isento de
preparo.
Em contrarrazões, a apelada pugnou

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1051935-95.2019.8.26.0002
Voto no 31.717
pelo seu improvimento, alegando que a ausência de conduta antijurídica
de sua parte, não estando presentes os requisitos da responsabilidade
civil. Não houve dano moral e os honorários advocatícios fixados não
merecem reparo (fls. 229/237).
É o relatório.
A douta Magistrada de primeiro grau
acolheu a pretensão de declaração de inexigibilidade do débito, porém
julgou improcedente o pedido de indenização de dano moral com
fundamento na Súmula 385 do C. STJ, tendo em vista a ocorrência de
outras anotações desabonadoras anteriores que por certo já haviam
abalado o crédito da parte autora.
Todavia, a r. sentença não comporta
reparo.
Com efeito, verifica-se do extrato
SERASA requisitado pela douta Magistrada que, realmente, quando
feita a anotação restritiva pela ré, já existia inscrição negativa em nome
da apelante realizada pelo BANCO ITAUCARD S/A disponibilizada em
04/11/2014, plenamente ativa na data do ajuizamento desta demanda
EM 12/09/2019 (fls. 169). Outrossim, havia inscrição realizada pelo
ITAU UNIBANCO S/A disponibilizada em 15/11/2014, também ativa na
data deste ajuizamento (fls. 169). No que diz respeito à negativação
preexistente realizada pela CRED SYSTEM ADMINISTR. CARTÕES
CRED LT (fl. 39), a autora não comprovou o alegado ajuizamento de
ação para discutir a legitimidade do débito. Aliás, não comprovou em
relação a qualquer uma delas, presumindo-se legítimas as anotações

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1051935-95.2019.8.26.0002
Voto no 31.717
preexistentes à feita pela ora apelada.
Nesse contexto, diferentemente dos
argumentos esposados pela recorrente, é evidente que o dano moral
não poderia ser reconhecido, sendo aplicável, no caso em exame, a
Súmula 385 do C. STJ, a saber:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento”.
Nem
se
cogite
falar
que
o
entendimento adotado pelo C. STJ viola dispositivo constitucional ou
legal, pois, sem afastar eventual ilicitude do ato cometido, reconhece
que quem já está registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por outra inscrição do seu nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.
Ora, o apontamento realizado pela
ora ré, não foi o fato gerador da mácula na reputação do consumidor,
em razão da existência da inscrição anterior, de modo que é inócua a
discussão da incidência ou não da Súmula 385 do STJ, pois a
pretensão do consumidor é destituída de lógica. O abalo ao crédito
existia anteriormente. Não há como sustentar que a negativação
realizada pela ré gerou abalo ao seu crédito, pois outra existia
precedente. Além disso, a autora não trouxe prova nos autos de que
aqueles débitos com as instituições financeiras não fossem devidos.
E não é difícil deduzir o motivo: as
alegações são infundadas.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1051935-95.2019.8.26.0002
Voto no 31.717
Isso porque, em consulta realizada
pelo sistema SAJ, contata-se que a autora não logrou êxito nas
demandas ajuizadas em face do BANCO ITAUCARD (proc. no
1016984-72.2019.8.26.0003) e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO
LTDA
(proc.
no
1034176-34.2019.8.26.0224), valendo anotar que em ambas foi
condenada por litigância de má-fé com determinação para expedição de
ofício à OAB para providências contra a advogada CRISTINA
NAUJALIS DE OLIVEIRA (a mesma patrona da autora naqueles e
nestes autos).
Assim, malgrado os argumentos
genéricos apresentados pela recorrente, o pedido de reconhecimento
do dano moral não pode ser acolhido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL
POR INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO
RESTRITIVO
AO
CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO
AFASTADA.
EXISTÊNCIA
TAMBÉM
DE
INSCRIÇÃO
ANTERIOR
PREEXISTENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
QUESTIONAMENTO
JUDICIAL.
CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O CABIMENTO
DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). RECURSO IMPROVIDO. Na linha do
entendimento consagrado na Súmula 385 do C.
STJ, o equívoco em uma das diversas inscrições
não gera o dano moral indenizável, mas apenas o
dever de suprimir a inscrição indevida, como
corretamente decidiu o douto Magistrado. Há prova
nos autos de que o autor figura nos cadastros de
proteção ao crédito em razão de outros débitos
apontados por terceiros, mas, não há prova do

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1051935-95.2019.8.26.0002
Voto no 31.717
ajuizamento de ações judiciais para questionar
eventuais anotações. Há no processo documento
que comprova a existência de duas inscrições
preexistentes
de
responsabilidade
da
ré.
Questiona-se, ainda, por que anotação restritiva
efetuada em 2013, só foi levada ao Poder
Judiciário apenas em 2017 cuja situação na vida
real causa manifesto prejuízo. Incompreensível a
atitude do autor de permanecer tanto tempo inerte,
fato que não se explica. Assim sendo, não há dano
moral a ser reconhecido pela inteligência da
Súmula
mencionada”
(TJSP;
Apelação
1000659-62.2017.8.26.0077; Relator (a): Adilson
de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/05/2017;
Data
de
Registro:
23/05/2017).
Igualmente com relação à pretendida
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois sucumbiu
substancialmente nos pedidos e, considerando e insucesso do apelo
interposto, devem ser majorada a fixação em favor dos patronos da
parte contrária, com fundamento no art. 86, parágrafo único, c.c. at. 85,
§§ 2o e 11 do Código de Processo Civil (CPC).
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora para
manter hígida a r. sentença proferida. Levando em conta a
sucumbência recursal da parte apelante, elevo para 15% (quinze por
cento) os honorários advocatícios dos patronos da ré fixados na
sentença nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a assistência
judiciária gratuita concedida ao apelante.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator